Tribunal: STF
Processo: RE 1203394
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



    1.  O tema em discussão no recurso extraordinário tem natureza constitucional (execução provisória da pena em face do princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal), tendo a parte agravada demonstrado a devida repercussão geral da matéria. 



    2. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE 964.246-RG, Rel. Min. Edson Fachin, após reconhecer a repercussão geral da matéria, entendeu que a execução de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade. Naquela ocasião, o STF não restringiu o alcance da decisão apenas aos condenados a penas privativas de liberdade não substituídas. Precedentes. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.